Tribunal: TJES
Processo: 0009912-52.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009912-52.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS AGENTES DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDASPES

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. VALORES EXORBITANTES E INJUSTIFICÁVEIS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO REFATURAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de revisão de faturas de consumo de água, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O autor da ação alegou que, a partir de outubro de 2019, houve registro de consumo excessivo e injustificável em sua propriedade rural, com débitos totalizando R$15.628,18 até junho de 2020. Requereu o refaturamento com base na média histórica anterior a outubro de 2019 e a condenação por danos morais. A sentença declarou a inexigibilidade das tarifas e determinou o refaturamento das contas de outubro de 2019 até o julgamento da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao incluir período posterior a junho de 2020 na condenação ao refaturamento das contas de consumo; (II) estabelecer se é cabível a limitação temporal do provimento judicial ao período efetivamente comprovado de irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A sentença não configura julgamento
extra petita
, pois os pedidos do autor abrangeram expressamente o período de outubro de 2019 a junho de 2020, bem como “faturas futuras”, sendo legítima a inclusão, em tese, de períodos subsequentes.

A ausência de prova nos autos quanto à persistência da irregularidade após junho de 2020 impede a ampliação do comando sentencial, sob pena de cerceamento de defesa, devendo o refaturamento e a declaração de inexigibilidade restringir-se ao período de outubro de 2019 a junho de 2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não configura julgamento
extra petita
a sentença que contempla pedidos relativos a períodos expressamente mencionados na inicial.

A ausência de prova específica quanto à manutenção da irregularidade no consumo impede a ampliação do provimento judicial para além do período comprovadamente controvertido.

A declaração de inexigibilidade e o refaturamento de faturas devem se restringir aos meses em que há prova de consumo anormal e injustificável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0009912-52.2020.8.08.0024
.

APELANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

APELADO: SINDICATO DOS AGENTES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDASPES.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O apelado ajuizou a ação narrando que a partir de outubro de 2019 o consumo de água na propriedade rural dele passou a registrar valores exorbitantes e injustificáveis, com picos de até 413 m3, totalizando um débito de R$15.628,18 até junho de 2020. Pleiteou o refaturamento das contas com base na média histórica anterior a outubro de 2019 e condenação da ré por dano moral.

Por meio da respeitável sentença recorrida a ilustre magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial “para declarar a inexigibilidades das tarifas referentes aos meses de outubro de 2019 a junho de 2020 e os meses superiores até o julgamento da lide em que foram cobrados valores inexigíveis, bem como condenar a requerida a restituir de forma simples valor equivalente a diferença entre o valor pago e aquele realmente devido nos meses de outubro de 2019 a junho de 2020, e os meses superiores até o julgamento da lide em que foram cobrados valores inexigíveis, acrescido de juros moratórios desde a citação e correção monetária da data do efetivo prejuízo, consoante precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.”.

Foi então interposto recurso de apelação no qual a apelante sustentou, em síntese, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita

ao declarar a inexigibilidade e condenar ao refaturamento das contas que excedem o período de outubro de 2019 a junho de 2020.

Não há falar em sentença extra petita uma vez que nos pedidos do autor estão compreendidas pretensões relativas aos meses de outubro de 2019 a junho de 2020 e “faturas futuras”. Assim, ao incluir período posterior a junho de 2020 no comando sentencial a magistrada singular não violou os princípios da congruência e adstrição.

Contudo, é relevante consignar que não houve comunicação nos autos acerca da manutenção da irregularidade nos meses posteriores a junho de 2020, ou seja, admitir a extensão sem análise individualizada de cada fatura implica e
m cerceamento de defesa
, de modo que
o provimento judicial deve se restringir aos meses compreendidos entre outubro de 2019 e junho de 2020.

P
osto isso,
dou
provimento
ao recurso e majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba
para restringir o comando de declaração de inexigibilidade e a obrigação de refaturamento (pela média histórica) exclusivamente às faturas compreendidas no período de outubro de 2019 a junho de 2020
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.